Tribunal: STF
Processo: ARE 913664
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal também já decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    2. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional, uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), asim como o reexame das cláusulas do contrato entabulado pelas partes demandantes (Súmula 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.



    3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.